Tribunal: STF
Processo: Rcl 55679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADO COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITO ERGA OMNES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cleber Ribeiro dos Reis, Davidson Tiago Marcondes e Ana Claudia Oliveira do Amaral, contra decisão proferida nos autos do processo nº 1500060-04.2022.8.26.0623, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP, sob alegada afronta a dispositivos constitucionais e a “várias decisões” do Supremo Tribunal Federal, sendo citada a decisão proferida no RHC nº 189.710/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 2.	Os reclamantes afirmam que sofreram ordem de busca e apreensão, por meio de decisão judicial fundada em interceptações telefônicas, as quais somente tiveram seu conteúdo apresentado, nos autos, meses após o cumprimento dos mandados. Nessa circunstância, alegam que a Defesa técnica não teve tempo hábil para a análise das provas, o que configura cerceamento de defesa. Outrossim, aduzem que dois dias antes da designação da audiência de instrução, inicialmente marcada para o dia 08/09/2022, a acusação carreou novas provas aos autos, sem que fosse garantido à Defesa tempo hábil para exercer o contraditório. Desse modo, sustentam que o juízo reclamado teria violado o art. 5º, inc. LIV, da CRFB, comprometendo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

 3.	Para fundamentar a pretensão aqui deduzida, os reclamantes relacionam como paradigma violado o RHC nº 189.710/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 4.	Requerem seja cassada a decisão que permitiu a juntada das novas provas sem o consentimento da defesa e, por conseguinte, que (i) “seja determinado o desapensamento dessas novas provas acostadas aos autos”, (ii) “seja determinada uma nova audiência”, (iii) “seja designado um novo juiz para presidir uma nova audiência de instrução e julgamento, sem que ele tenha contato com essas novas provas; subsidiariamente, requerem: (iv) a reabertura da fase de oferecimento da denúncia, “para que a defesa possa se manifestar em defesa preliminar sobre essa novas provas”.

É o relatório.


Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso do autos, a alegação é de que o Órgão reclamado não observou o entendimento firmado no RHC nº 189.710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, que assim decidiu:


“(...) Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a referida jurisprudência desta Suprema Corte. 
Observaram os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ que “[...] as supostas interceptações telefônicas, ainda que existentes, não foram utilizadas pelo magistrado sentenciante e pelo Tribunal Estadual para fundamentar a condenação, não havendo que se falar, assim, em prejuízos para a defesa”.
Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.
Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pleito cautelar. (...)”.


 7.	Entretanto, bem se vê que a apontada decisão desta Corte foi exarada em processo de índole subjetiva – decisão, portanto, desprovida de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que nenhum dos reclamantes integrou a relação jurídico-processual havida no RHC em questão.

 8.	Dessa forma, o presente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, sendo abundante a jurisprudência nesse sentido: Rcl. nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/09/2011, p. 05/08/2011; Rcl. nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013. E, ainda, a Rcl. nº 23.051-AgR/MG, j. 21/06/2016, p. 01/08/2016, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, assim ementada:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.”



 9.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator